Tribunal: TJDFT
Processo: 0720327-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720327-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA VALDENE TEIXEIRA LIMA AGRAVADO: DIVINO OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIA VALDENE TEIXEIRA LIMA contra decisão (ID 156937115) da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de inventário, intimou a inventariante para recolher as custas processuais. Em suas razões (ID 47058603), alega que: 1) anexou declaração de hipossuficiência, porém, o pedido de gratuidade não foi apreciado; 2) não tem condição de pagar as despesas processuais; 3) possui contas bancárias que não pode pagar. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade judiciária (ID 47058603). Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia reside em definir se o espólio faz jus à gratuidade judiciária. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil – CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, o espólio é ente despersonalizado que não se confunde com os sucessores do falecido. Quando for parte no processo e pretender a concessão da gratuidade de justiça, é o espólio - não o inventariante nem os sucessores - que deve comprovar a incapacidade para arcar com as despesas processuais. A presunção relativa de hipossuficiência estabelecida pela norma processual à pessoa natural não é extensível ao espólio, pois é incompatível com sua natureza eminentemente patrimonial: é um conjunto de bens. A condição pessoal dos herdeiros é irrelevante. Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais. A propósito, registrem-se julgados desta Sexta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENS A SEREM PARTILHADOS. SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. A análise do pedido de gratuidade de justiça formulada pelo espólio deve ser realizada com base nos bens constantes do acervo a inventariar, sendo indiferente a situação econômica dos herdeiros. O espólio deve comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo, para que possa obter o benefício da gratuidade de justiça. Verificado que o espólio não possui débitos pendentes e que os bens são suficientes para arcar com as custas processuais, afasta-se a possibilidade de concessão do benefício pleiteado, inclusive porque foi autorizado o recolhimento delas ao final do processo. (Acórdão 1415183, 07380895020218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022)” - grifou-se “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXTINÇÃO DA DÍVIDA EM RAZÃO DO FALECIMENTO. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Para fins de verificação da gratuidade de justiça nas ações em que a parte seja o espólio, não se deve considerar a condição financeira de eventual inventariante ou de cada um dos herdeiros de forma individual, mas o valor de eventuais bens a inventariar e a liquidez imediata do conjunto de bens deixados pelo falecido. Os documentos coligidos aos autos demonstram a situação de hipossuficiência. Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deferido, determinando a suspensão da exigibilidade do recolhimento das custas processuais e honorários advocatícios. [...] (Acórdão 1296524, 07311245820188070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 12/11/2020.) - grifou-se O artigo 99, § 2o, do CPC, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. A sentença homologou o esboço da partilha, dos seguintes bens: apartamento em Santa Maria (R$ 150.000,00); automóvel Chevrolet Ônix (R$ 35.000,00); casa em Valparaíso de Goiás (R$ 250.000,00 - ID 106414465, 125670911, 136138136, processo de origem). Apesar do patrimônio ser suficiente para arcar com as despesas processuais, não é líquido, ou seja, não serve para pagar as despesas processuais. Por outro lado, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, pois o inventário já foi sentenciado e a partilha homologada. Diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. Comunique-se ao juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator